Tribunal: TJBA
Processo: 8060506-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8060506-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON EDUARDO LAGO PONTES

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR,
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS DE
CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO.
DESPROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLINGTON EDUARDO LAGO PONTES contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de juros de cartão de crédito ajuizada em face de BANCO BRADESCARD S.A., com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia do autor em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial.

2.
O juízo de origem determinou que o autor especificasse as cláusulas contratuais controvertidas e apresentasse cálculos atualizados do valor que entendia devido, sob pena de extinção, o que não foi atendido.

3. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, invoca os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, alega hipossuficiência e requer a anulação da sentença ou o prosseguimento do feito com realização de perícia.

4. O apelado, em contrarrazões, argui preliminares de intempestividade e ausência de dialeticidade, além de defender a manutenção da sentença diante da inércia do autor.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento, pelo autor, da determinação de emenda à petição inicial em ação revisional de contrato.

III. Razões de decidir

6. Rejeitam-se as preliminares de intempestividade e de ausência de dialeticidade, eis que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

7. O art. 330, § 2º, do CPC exige que, em ações revisionais, o autor discrimine as cláusulas controvertidas e quantifique o valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial.

8. O juízo de origem observou o princípio da cooperação ao oportunizar a emenda da inicial, indicando de forma clara as providências necessárias.

9. A inércia do autor, mesmo após intimação com advertência expressa, justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

10. A alegação de hipossuficiência não afasta o dever mínimo de delimitar o objeto da demanda, sendo inviável a realização de perícia para suprir a ausência de indicação das controvérsias.

11. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento injustificado da determinação de emenda à petição inicial, especialmente em ações revisionais, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A hipossuficiência da parte não afasta o dever de delimitar minimamente as cláusulas controvertidas e o valor incontroverso da obrigação.”

Dispositivos legais relevantes citados
:

CPC, arts. 6º, 321, parágrafo único, 330, § 2º, 485, IV, 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.128.537/MA; Súmula 381 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060506-84.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o
WELLINGTON EDUARDO LAGO PONTES
e Apelado
BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO
a
o Apelo interposto
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador.

11